Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708102-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLINGTON XAVIER DE MIRANDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito. Anote-se. 2. No ID 344611042, houve a interposição de agravo interno. Proceda-se ao devido registro desse recurso na classificação do feito. 3. Intime-se impetrante para que, caso queira, apresente contrarrazões ao agravo interno interposto, bem como para que tenha ciência dos documentos e expedientes acostados pelo Distrito Federal. 4. Transcorrido o prazo acima, tudo devidamente certificado, nova vista à Procuradoria de Justiça Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora